Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. O art. 1o da Lei Complementar 109/2001 dispõe que o regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal.
2. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência deve ser analisada caso a caso. Quando as provas dos autos revelarem a utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, estará demonstrada sua natureza alimentar e, consequentemente, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2.1. No que se refere às situações de previdência fechada, esta e. Corte tem entendido que se trata de hipótese excepcional de penhora, somente sendo admitida quando esgotados os meios para o pagamento do débito.
3. Hipótese em que não se demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários para que a situação fática se amoldasse à possibilidade extraordinária de penhora do saldo da previdência privada do devedor.
3.1. Em razão da solidariedade que rege o sistema de previdência complementar fechado, o bloqueio de valores pode ensejar desequilíbrio atuarial, o que, considerando a peculiaridade do cumprimento de sentença originário, não se mostra proporcional. Precedente desta e. Corte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.